Tribunal: TJBA
Processo: 8124844-67.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124844-67.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUANA CLARA BRAID ARAUJO

Advogado(s)
:
FILIPE SANTOS RIBEIRO DE OLIVEIRA, JULIANA SANTOS RIBEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Advogado(s)
:
ARMANDO MICELI FILHO, LUCIANA FREITAS GORGES ROCHA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PANDEMIA DE COVID-19. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DE MENSALIDADE EM DECORRÊNCIA DA ALTERAÇÃO DO REGIME PRESENCIAL PARA ENSINO REMOTO. ALEGAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. PRECEDENTES VINCULANTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADPF 706 E 713. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE INTERPRETAÇÕES JUDICIAIS QUE DETERMINAM DESCONTOS LINEARES NAS MENSALIDADES SEM CONSIDERAR AS PECULIARIDADES DOS EFEITOS DA CRISE PANDÊMICA EM AMBAS AS PARTES CONTRATUAIS. EFEITO VINCULANTE DAS DECISÕES EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELOS ÓRGÃOS JURISDICIONAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8124844-67.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante LUANA CLARA BRAID ARAUJO e como apelada EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.